Tribunal: STF
Processo: ARE 1387925
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Deputado Distrital. Cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Validade do processo político-administrativo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 STF. Precedentes. 5. Pedido de anulação de decisão político-administrativa fundamentado em posterior absolvição na esfera penal por ausência de provas. Autonomia das instâncias penal, civil e administrativa. Precedentes. 7. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.